Tribunal: TJBA
Processo: 8003226-02.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003226-02.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUDOMIRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor e, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. O apelante argumenta que bastaria a declaração de hipossuficiência para concessão do benefício, sustentando a nulidade da sentença e violação ao direito de acesso à justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, em casos em que o juízo requisita documentos comprobatórios e há inércia da parte em atender à determinação judicial.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

4. A parte foi regularmente intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência, mas permaneceu inerte, incorrendo em preclusão quanto à matéria.

5. A jurisprudência do STJ confirma que, na ausência de demonstração mínima da alegada pobreza jurídica, é legítimo o indeferimento da gratuidade, cabendo à parte o ônus da prova.

6. O cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento das custas, está amparado no artigo 290 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração da hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento quando o requerente não apresenta documentação comprobatória, mesmo após intimação judicial. 2. O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, diante do indeferimento da gratuidade, é medida legal e não implica nulidade ou cerceamento de defesa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível
8
0
0
3226
-
02
.202
4
.8.05.0
0
39
,

em que é apelante
A
UDOMIRO ALVES

e apelado

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça